Tribunal: TJSP
Processo: 1014957-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso da autora, vítima de agressão física por frequentador da casa noturna e corré. Acordo celebrado entre a autora e o agressor. Prosseguimento do processo contra o estabelecimento comercial. Julgamento antecipado. Não cabimento. Partes que não foram instadas a indicar as

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Recurso da autora, vítima de agressão física por frequentador da casa noturna e corré. Acordo celebrado entre a autora e o agressor. Prosseguimento do processo contra o estabelecimento comercial. Julgamento antecipado. Não cabimento. Partes que não foram instadas a indicar as questões de fato reputadas incontroversas ou já comprovadas, bem assim aquelas sob as quais repousa a controvérsia e necessitavam ser elucidadas, especificando e justificando, de forma objetiva e fundamentada, sua relevância e pertinência. Incidente que poderia se amoldar à hipótese de caso fortuito, porém, prematuro o julgamento com base nesse fundamento sem indeferir a produção de provas eventualmente requeridas, pois sequer concedeu às partes a oportunidade de especificá-las. Configuração do cerceamento do direito à produção de provas pela autora. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.